Tribunal: TJDFT
Processo: 0000417-88.2017.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0000417-88.2017.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: ORLANDO ALVES DA SILVA DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Intime-se, por via postal, o credor ORLANDO ALVES DA SILVA, para que, no prazo de 30 (trinta) dias, restitua a certidão de crédito retirada. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios